Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Autos no 0727848-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Castelo Forte Recanto Materiais para Construção Ltda Agravado: Moderna Materiais para Construção Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Castelo Forte Materiais para Construção Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0016625-81.2016.8.07.0001. Sobreveio o despacho referido no Id. 38550342, por meio do qual a recorrida foi intimada para manifestação. No presente caso houve a determinação de intimação da recorrida no endereço informado, por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 41616211). As aludidas tentativas de intimação da agravada foram infrutíferas, de acordo com a certidão referida no Id. 41620296. A sociedade empresária recorrente alega, ademais, que não tem outras informações a respeito da localização da recorrida (Id. 42186112). A intimação pessoal do representante da sociedade empresária Moderna Materiais Para Construção Ltda, ora agravada, por meio da expedição de mandado, no entanto, também foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 40577509. Observa-se que a certidão referida no Id. 45929869 informou a ocorrência do óbito do aludido representante, Manoel de Jesus Soares da Silva, senão vejamos: “Certifico ainda que ao promover o cadastro do representante legal da parte agravada, MANOEL DE JESUS SOARES DA SILVA - CPF: 763.039.693-72, houve alerta de óbito sem espólio pelo próprio Sistema PJe. Nessa oportunidade, junto comprovante de consulta ao seu CPF no sítio eletrônico da Receita Federal” (Id. 45945478). Anote-se também que, de acordo com a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes durante a marcha processual, deve ocorrer a sucessão pelo seu espólio ou pelos respectivos sucessores. Ademais, nos termos do art. 313, §2o, inc. I, do CPC, falecido o réu, deve ser ordenada a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos respectivos herdeiros, senão vejamos: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses” (Ressalvam-se os grifos) Sobreveio o despacho referido no Id. 46087477, por meio do qual a recorrente foi intimada com a finalidade de promover a regularização da sucessão processual da recorrida no prazo de 2 (dois) meses. A sociedade empresária Castelo Forte Recanto Materiais para Construção Ltda, ora agravante, informou que não tem interesse em se manifestar ou recorrer da aludida diligência (Id. 49351449). É a breve exposição. Decido. Convém repisar, inicialmente, que é possível a decretação da extinção da relação jurídica processual caso a regularização da sucessão processual não seja promovida pelo recorrente nos termos do art. 485, inc. II, do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. FALECIMENTO DO REQUERIDO. SUCESSÃO O PROCESSUAL. HERDEIRO MENOR DE IDADE NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS DEIXADOS AO SUCESSOR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a monitória diante da ausência de inventário bem como inexistência de bens deixados ao sucessor. 1.1. Neste apelo, o autor pede que a sentença seja reformada a fim de deferir a suspensão da execução até a satisfação da dívida. 2. Segundo o art. 75, VI, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. 3. Na hipótese, após a cassação da primeira sentença e regular retorno dos autos, foi retificado o polo passivo para constar o herdeiro e convertido o feito em diligência, para que o autor, demonstrasse que o de cujus deixou bens para o sucessor. 3.1. O autor fez juntada de certidões de matrículas de imóveis de bens transferidos em momento anterior ao óbito. 4. De acordo com os atos processuais verifica-se que mesmo tendo sido oportunizadas várias diligências para que o autor comprovasse que o falecido deixou bens ao sucessor, não foi possível a localização de bens. 4.1. Verifica-se que após a cassação da sentença o autor não requereu a abertura do inventário da pessoa falecida, se limitando a alterar o polo passivo da ação contra o único herdeiro do falecido, menor de idade. 4.2. Precedente: "(...) 2. Diante da notícia de falecimento do executado, incumbia ao exequente promover a substituição processual pelo espólio do de cujus, representado pelo inventariante (CPC, art. 75, VII) ou pelo administrador provisório do acervo hereditário (CPC, art. 613). O direcionamento, desde logo, contra os sucessores, sem prova de que foram beneficiados com a herança, resulta na extinção do processo por falta de interesse de agir e, pelo princípio da causalidade, condenação da parte exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado dos sucessores (...). (07057618820178070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 18/11/2019.). 5. Apelo improvido.” (Acórdão 1675163, 07316167920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO. ESPÓLIO. SUCESSORES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 110 do Código de Processo Civil preceitua que, na hipótese de falecimento de qualquer uma das partes, ocorrerá a sucessão processual pelo espólio ou sucessores do falecido. 2. A inexistência de comprovação sobre pretenso espólio de uma das partes ou seus sucessores inviabiliza a citação. Não se sabe quem efetivamente ocupará o polo passivo da demanda. A alegação do nome do inventariante e sucessores do falecido sem provas concretas que atestem o que se afirma carece de certeza jurídica e confiabilidade na informação. 3. Os arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil vedam a chamada decisão surpresa, a qual se baseia em fatos ou circunstâncias que não eram de conhecimento da parte prejudicada pela mesma decisão. 4. A parte que não cumpriu a diligência de regularizar o polo passivo da demanda, após oportunidades concedidas para tanto, não pode valer-se do princípio da não surpresa, na esfera processual, para tentar eximir-se de sua própria conduta. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão 1421032, 07002638420218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao interesse processual é necessário destacar que o art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que, para postular em juízo, é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. De acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça[1], o "interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade utilidade", aferido segundo as informações trazidas aos autos pelo demandante, o que dispensa qualquer atividade instrutória. A matéria mereceu peculiar tratamento na obra de Nelson Nery Júnior[2], que assim ensina: “(omissis) existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, o autor movendo ação errada ou utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual." No caso em deslinde, em que pese tenha sido reconhecida a presença do interesse processual no momento do ajuizamento da ação, houve substancial alteração superveniente da moldura fática inicialmente apresentada em razão da ocorrência do óbito do aludido representante da sociedade empresária agravada (Id. 45929869), da sociedade empresária agravada, o que esvaziou por completo a pretensão da impetrante. Quanto ao mais é importante observar que intimada a se manifestar, a sociedade empresária agravante ressaltou que não tem interesse em regularizar a sucessão processual da agravada (Id. 49351449). Verifica-se, portanto, que não houve o aperfeiçoamento da angularização processual em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Diante do exposto declaro extinta a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, incisos II e VI, do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]REsp n° 1.395.875-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/2/2014. [2]NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 436.